Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos judiciais formulada pelo ente Distrital (ID: 25864478 - ADRIANO FORTALEZA BRANDES, SUCESSORES DE DELFINO GONÇALVES DA COSTA, GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVÉRIO e RUTE GOMES DE MELO). Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador